Tribunal: TJDFT
Processo: 0726116-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726116-64.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: LUCILENE DE ANDRADE GASPARINI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0722757-06.2022.8.07.0001, proposta por LUCILENE DE ANDRADE GASPARINI em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 130639288 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela de evidência vindicada na inicial, para determinar que a entidade de previdência privada agravante promova a implementação da suplementação da aposentadoria devida à agravada, nos mesmos moldes do percentual deferido em favor dos participantes do gênero masculino. No agravo de instrumento interposto, a agravante assevera que, atualmente, a parte agravada percebe benefícios em conformidade com os regramentos suscitados, referente ao plano REG/REPLAN, modalidade saldada. Acrescenta que a agravada manifestou anuência em relação às migrações promovidas, mediante a adesão às regras então estabelecidas, de forma que a sua suplementação de aposentadoria não se encontra vinculada ao benefício pago pelo INSS ou aos reajustes salariais pagos aos empregados em atividade na Caixa Econômica Federal. Prossegue aduzindo que a suplementação de aposentadoria da agravada foi calculada seguindo estritamente o regulamento do plano de benefícios vigente à época da concessão, não estando configurada a desigualdade entre o percentual baseada no gênero do participante, razão pela qual não há razão para que seja determinado o recálculo da suplementação do benefício. Ao final, a agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, requer a reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de evidência vindicada na inicial. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 38175079, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. A determinação judicial foi cumprida pela agravante, mediante a juntada da juntada dos comprovantes do recolhimento do preparo (ID’s 38370525 e 38370521). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis [1] ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves [2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constata-se não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O colendo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema 452 (RE 639138/RS), analisou a constitucionalidade de cláusula de contrato de previdência complementar que prevê tratamento diferenciado entre homens e mulheres, levando em conta o tempo de contribuição, fixando a seguinte tese: É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. Portanto, à luz do princípio da isonomia, conforme consignado no acórdão do Recurso Extraordinário n. 639138, o regulamento da FUNCEF (REG complementado pelo REPLAN), ao atribuir percentual menor para as mulheres, em caso de aposentadoria proporcional, dispensa-lhes tratamento menos favorável e, com isso, incorre em violação ao princípio da isonomia, baseada na diferença de gênero. No caso, observa-se que a parte autora aufere benefícios previdenciários em conformidade com os regramentos referentes ao plano REG/REPLAN, modalidade saldada, que estabelecem critérios diferenciados conforme o gênero do participante, o que gerou as diferenças almejadas pela autora. Esta egrégia Corte, em recente precedente, adotou o entendimento ora firmado, no sentido de que são inconstitucionais as regras constantes no regulamento REG/REPLAN que estabelecem tratamento distinto entre homens e mulheres. Confira-se: PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452. REJULGAMENTO DA APELAÇÃO 1. Nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, uma vez publicado o acórdão paradigma, o processo será encaminhado "ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos". 2. O STF firmou o entendimento de que "é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição." (RE 639138, Relator: Gilmar Mendes, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.8.2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-250, Divulg. 15.10.2020, Public. 16.10.2020) 3. No caso concreto, por não ter ocorrido o trânsito em julgado, impõe-se a aplicação do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, que afasta a distinção de regras entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria. 4. Considerando a inconstitucionalidade das normas que estabelecem critérios diferenciados entre sexos, contidas no Regulamento REG REPLAN, à luz do decidido no RE 639138/RS, a manutenção da sentença se impõe. 5. Em rejulgamento, Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1416353, 00263994320138070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. Ressalte-se que não é aplicável ao caso o Tema 943 do colendo Superior Tribunal de Justiça, como pretende a agravante, pois as diferenças pleiteadas decorrem do tratamento desigual entre gêneros e não decorrentes de migração de plano de previdência. Por conseguinte, não há razão para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 11a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016.